Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO. PROVA. ADIANTAMENTO DE COMISSÕES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MÚTUO FINANCEIRO.

I – A questão do reconhecimento de relação de emprego entre as partes, de competência da Justiça do Trabalho, não exclui a competência da Justiça Comum para o processamento e o julgamento de ação monitória amparada em instrumento particular de confissão de dívida. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo.

II – No instrumento particular de confissão de dívida, os valores referentes ao veículo automotor devem ser pagos à autora-embargada, portanto é próprio o direito postulado na presente ação monitória. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

III – A realização de perícia contábil nas contas da autora era desnecessária para elucidar eventual repasse de valores ao réu-embargante, que teve a oportunidade de comprovar suas alegações documentalmente, por meio de recibos, extratos bancários e correspondências eletrônicas. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

IV – As provas constantes dos autos não evidenciam qualquer vício de consentimento na celebração do instrumento particular de confissão de dívida com promessa pagamento, por isso o pedido monitório procede, tal como decidido pela r. sentença.
V – Apelação desprovida.